Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos etc. A despeito do novamente reportado pelo excipiente Wagner Pinto da Rocha acerca da equivocada formulação e instrução do presente incidente de exceção de suspeição[1], o ventilado simplesmente renova o que já havia ventilado e, ademais, fora devidamente cotejado, ponderado e apreciado por ocasião da preparação do voto que encaminhará a solução do incidente, não se divisando sustentação legal ou material para que haja postergação da resolução da formulação, muito menos para “chamamento do processo à ordem”, pois está devidamente ordenado e paramentado, notadamente por se tratar de simples incidente processual que tangencia o mérito do conflito estabelecido no bojo da ação principal. Assim sendo, refutando o novamente reportado na derradeira peça ora formulada, aguarde-se o julgamento deste incidente, mantendo-o na pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27256118 (fls. 93/94), ID Num. 27525707 (fls. 118/123) e ID Num. 28172267 (fl. 127).